Tribunal: TJMT
Processo: 1051546-10.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051546-10.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perda da Propriedade, Competência]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (APELANTE), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANILO PIRES ATALA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1051546-10.2019.8.11.0041, impetrado em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, denegou a segurança pleiteada, com fulcro no art. 487, I, do CPC e, por consequência, julgou extinto o processo.

Nas razões recursais o apelante defende que exerceu seu direito de renunciar à propriedade de bem móvel, conforme lhe faculta o art. 1.275, II, do Código Civil.

Sustenta, ainda, a necessidade de
“
ter seu nome e CPF excluídos da qualidade de proprietário nos registros do veículo VW/GOL 16V, Ano 2000, Placa CXH 7283, Chassi 9BWCA15X5YP115966, Renavam 739423169, por força da extinção da propriedade na figura da renúncia pura ou abdicativa
” (id. 162025748).

Salienta, também, que o parágrafo único do art. 1.275 do CC “
não determina que o ato renunciativo siga a forma da Escritura Pública; uma vez que tal formalidade é requerida para renúncia de bem IMÓVEL
”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença proferida no sentido de reconhecer o direito líquido e certo de
“
renunciar a propriedade do veículo VW/GOL 16V, Ano 2000, Placa CXH 7283, Chassi 9BWCA15X5YP115966, Renavam 739423169
” (id. 162025748).

Contrarrazões apresentadas (id. 162025751).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta-se pelo provimento do recurso “
a fim de que o apelado exclua do banco de dados o nome do apelante como proprietário do veículo VW/GOL, ano 2000, placa CXH 7283, ressaltando-se que a procedência da demanda não obsta que o Estado efetue a cobrança dos débitos anteriores a renúncia ao direito de propriedade, ocorrida em 10 de abril de 2019
” (id. 164410178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
DANILO PIRES ATALA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1051546-10.2019.8.11.0041, impetrado em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, denegou a segurança pleiteada, com fulcro no art. 487, I, do CPC e, por consequência, julgou extinto o processo.

Inicialmente, consigna-se que o cerne da questão se resume a apurar a possibilidade ou não de reconhecimento da renúncia de propriedade do veículo descrito na ação mandamental.

Apesar de já ter me posicionado, em casos semelhantes, pela possibilidade de reconhecimento do direito de renúncia, em observância ao art. 1.275, II, do Código de Processo Civil, hei por bem readequar meu entendimento sobre a matéria, em consonância com os recentes julgados desta Colenda Câmara de Justiça.

Insta consignar que a perda da propriedade por renúncia está disciplinada no artigo 1.275 do Código Civil, veja-se:

“
Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

I - por alienação;

II - pela renúncia
”

Em contrapartida, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe que todo veículo automotor deve estar registrado perante o órgão de trânsito:

“
Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei
”.

No caso em questão, extrai-se dos autos que o apelante, Danilo Pires Atala, por meio de petição simples dirigida ao Diretor do Departamento Estadual de Trânsito, vislumbra exercer seu direito de renúncia ao veículo “
VW/GOL 16V, Ano 2000, Placa CXH 7283, Chassi 9BWCA15X5YP115966, Renavam 739423169
”, com fulcro no art. 1.275, inciso II, do Código Civil (id. 32438672).

No entanto, entende-se, por óbvio, que a petição protocolada, isoladamente, não tem o condão de afastar as responsabilidades decorrentes da propriedade do bem.

Sobre o tema, a Resolução no 11/98 do Conselho Nacional de Trânsito elenca as hipóteses em que há possibilidade de baixa do registro de veículos. Veja-se:

“
Art. 1o - A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades:

I - veículo irrecuperável;

II - veículo definitivamente desmontado;

III - sinistrado com laudo de perda total;

IV - vendidos ou leiloados como sucata.

§ 1o - Os documentos dos veículos a que se refere este artigo, bem como as partes do chassi que contém o registro VIN e suas placas, serão obrigatoriamente recolhidos aos órgãos responsáveis por sua baixa.

§ 2o - Os procedimentos previstos neste artigo deverão ser efetivados antes da venda do veículo ou sua destinação final.

§ 3o - Os órgãos responsáveis pela baixa do registro dos veículos deverão reter sua documentação e destruir as partes do chassi que contém o registro VIN e suas placas
”
.

Salienta-se, ainda, a possibilidade de baixa de automóveis que tenham 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação e 10 (dez) anos sem licenciamento, nos termos da Resolução n. 661/2017 CONTRAN:

“
Art. 6o-A O veículo não licenciado há 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, terá o seu registro atualizado com indicativo de 'frota desativada' automaticamente na Base de Índice Nacional - BIN, pelos respectivos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal
”.

Contudo, os débitos vinculados ao veículo devem ser devidamente quitados, nos termos do art. 6o-B, parágrafo único, da mesma Resolução:

“
Art. 6o-B. O pedido de baixa do registro formulado pelo proprietário do veículo não licenciado há 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, sem a apresentação do CRV, das placas de identificação, e do recorte do chassi, com fundamento na sua inexistência, poderá ser deferido mediante termo de responsabilidade civil e criminal, constante do Anexo 1, assinado pelo proprietário do veículo, com firma reconhecida por autenticidade.

Parágrafo único. No caso previsto no caput deste artigo, a baixa definitiva do registro somente ocorrerá mediante o pagamento dos débitos vinculados ao veículo, obedecido o período prescricional
”
.

Ademais, consigna-se que qualquer pendência administrativa impede a baixa do bem junto ao DETRAN, consoante art. 6o-C da Resolução n. 661/17:

“
Art. 6o-C. O veículo que acusar pendência judicial, pendência administrativa ou que estiver à disposição da autoridade policial não terá seu registro baixado
”.

Neste sentido, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – EFEITOS PERANTE DETRAN/MT - INADMISSÍVEL – INOBSERVÂNCIA DA NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão normativa de perda da propriedade por renúncia constante no art. 1.275 do Código Civil, não afasta a aplicação da legislação específica (Código de Trânsito Brasileiro), que determina todo veículo automotor seja devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário (art. 120 do CTB).

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a escritura pública declaratória de renúncia de direito sobre veículo automotor não é documento hábil para exclusão de propriedade desse bem.

Não se pode considerar ilegal ou abusiva a recusa do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso de excluir o nome do proprietário do Certificado de Registro de Veículos quando ele não cumpre com os requisitos legais para transferência do bem, nos termos do artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro.

(N.U 1011030-57.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2023, Publicado no DJE 10/02/2023).

Por fim, sabe-se que cabe ao proprietário do veículo automotor informar sua venda ao órgão de trânsito, através de “Comunicado de Venda”, que, inclusive, é uma obrigação contida no art. 134 do CTB:

“
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
”.

Sendo assim, não restando comprovada a violação de direito líquido e certo e nem qualquer ilegalidade ou abuso por parte da autoridade coatora, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023